Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732303-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO Despacho Converto o julgamento em diligência. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se a autora, Maria do Socorro Alves de Macedo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias: a) esclareça quando iniciou o uso da medicação pleiteada (Osimertinibe); b) informe se ainda faz uso do mesmo medicamento e, em caso negativo, indique qual período efetivamente o tratamento foi realizado; c) caso permaneça em tratamento com Osimertinibe, apresente relatório médico circunstanciado, descrevendo sua situação atual e se há previsão de mudança de procedimento quanto ao medicamento. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro